Tribunal: CARF
Processo: 13706.009894/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009894/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.631 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CASIMIRO ABREU POSSANTE DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-39.445 da 2a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2)/RJ (fls. 61 e segs.).
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls.6 a 11), ano-calendário 2004, para apurar crédito tributário no valor de
R$29.502,44.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas no montante de
R$42.706,28( por falta de identificação do beneficiário do serviço prestado e por não se
revestirem das formalidades necessárias e exigidas; omissão de rendimentos no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009894/2008-63
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009894/2008-63

R$7200,00(com inclusão de IRRF de R$570,54) e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte de R$141,70.
O contribuinte não concorda com parte da glosa de despesas médicas conforme
impugnação de fls.1 e documentos de fls.12 a 32.
Em 17 de agosto de 2008(fl.44) solicita a juntada do DARF de fl.45. recolhido sob o
código de 2904, tendo como valor principal o montante de R$2.157,88.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Inicialmente, destaque-se que o impugnante não questiona as infrações referentes à
omissão de rendimentos, de compensação indevida de IRRF, dedução indevida de
despesas médicas referente a Fed. Interfederativa Coop.Trab. Méd MG no valor de
R$2.206,28, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235, adiante transcrito,
considero incontroverso o assunto.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Passa-se a analisar a glosa referente a despesas médicas.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009894/2008-63

Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
país destinados a coberturas de despesas médicas, odontológicas, de hospitalização e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). (grifei)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
(...)
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Sendo assim, o contribuinte não pode se furtar de apresentar os documentos de acordo
com a legislação de regência.
De acordo com a complementação da descrição dos fatos(fl..7) :

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009894/2008-63

O contribuinte alega que a beneficiária do serviço prestado pela profissional Mara
Berenice de Barros Teixeira Ferro, foi sua esposa Adriana Brandão Silveira Possante de
Almeida (certidão de casamento,fl.12).Conforme DAA apresentada o interessado
declarou ter gasto a quantia de R$10.000,00 e apresentou os recibos de fls.14 a 19.
Da análise de tais recibos verifica-se que não consta o endereço da profissional além de
não especificar o beneficiário do tratamento. Ressalte-se que o fato do contribuinte
mencionar na impugnação o endereço da profissional não supre a exigência de legal de
que o endereço deve estar mencionado no corpo do recibo emitido.Logo deve ser
mantida a glosa de R$10.000,00.
A outra glosa efetuada foi relativa a Márcia Cristina Munhoz Queiroz no valor de
R$15.000,00 por falta de identificação do beneficiário.O contribuinte alega que o
serviço prestado refere-se a atendimento domiciliar a sua esposa e apresenta os recibos
de fls.20 a 25.
Da análise dos recibos apresentados restou comprovado o dispêndio de R$15.000,00.
Cabe ressaltar que o atendimento apesar de ter sido domiciliar não supre a exigência de
constar o endereço do profissional. Entretanto, a fiscalização motivou a glosa por falta
de identificação do beneficiário, o que foi suprido pelo interessado. Portanto, não cabe a
esta instância julgadora agravar o lançamento. Sendo assim, deve ser afastada a glosa de
R$15.000,00.
Com relação ao profissional Sergio Zusman o contribuinte menciona o endereço
profissional e identifica a beneficiária do serviço. Apresenta os recibos de fl.26 a 31.
Ressalte-se mais uma vez que o fato do contribuinte mencionar na impugnação o
endereço da profissional não supre a exigência de legal de que o endereço deve estar
mencionado no corpo do recibo emitido. Logo deve ser mantida a glosa de
R$12.000,00.
A outra glosa efetuada foi relativa ao profissional Rubens Lima Arantes por falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado. O contribuinte informa o endereço do
profissional e menciona que os serviços foram prestados a sua esposa conforme recibos
de fls.32. Não se pode aceitar tais documentos por falta de endereço do profissional e
identificação do beneficiário do tratamento odontológico. Logo, deve ser mantida a
glosa de R$3500,00.
Portanto, cabe alterar o demonstrativo de crédito tributário conforme abaixo
demonstrado, considerando o valor de R$15.000,00 como despesa médica devidamente
comprovada:
Demonstrativo do Crédito Tributário
(...)
À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação
devendo ser alterado o valor do imposto suplementar para R$9.170,38, acrescido de
multa de ofício de 75% e devidos juros legais,devendo ser observado o DARF de fl.45.

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2014, Recurso Voluntário, fl. 75, sustentando, em apertada síntese, que sua
esposa foi a beneficiária dos tratamentos e que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.

É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009894/2008-63

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à psicóloga
Maria Berenice Ferro (R$ 10.00,00), ao psicólogo Sérgio Zusman (R$ 12.000,00) e ao cirurgião-
dentista Rubens Arantes (R$ 3.500,00) são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

No caso em análise, como já cima relatado, as glosas das deduções foram
mantidas após o julgamento da impugnação na DRJ por os recibos não trazerem o endereço do
profissional ou a indicação precisa do beneficiário do serviço.
Foram essas, portanto, as pendências expressamente apontadas no acórdão
recorrido para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes
para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário.
Quanto à falta do endereço do profissional no recibo, é cediço que esta turma do
CARF tem assentado jurisprudência no sentido de que esse aspecto, por si só, não é suficiente
para invalidar o documento.
Ademais, a recorrente anexa declarações e recibos dos prestadoras suprindo as
pendências apontadas (fl. 81 a 93).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009894/2008-63

Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas com os profissionais Maria Berenice Ferro (R$ 10.00,00), Sérgio Zusman (R$
12.000,00) e Rubens Arantes (R$ 3.500,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 104
DF CARF MF
Original